Tribunal: TJSP
Processo: 2107128-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita e arbitrou os honorários periciais. Inconformismo. Parcial cabimento. Honorários periciais. Matéria não prevista expressamente no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Embora a taxatividade mitigada do rol tenha sido reconhecida pelo e. Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), a decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita e arbitrou os honorários periciais. Inconformismo. Parcial cabimento. Honorários periciais. Matéria não prevista expressamente no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Embora a taxatividade mitigada do rol tenha sido reconhecida pelo e. Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), a decisão agravada não se reveste de urgência que justifique o seu reexame imediato por meio do recurso de agravo de instrumento. Excepcionalidade não demonstrada. Assistência Judiciária. Pedido formulado por pessoa jurídica. Benefício que, a despeito de expressa previsão legal, também é aplicável às pessoas jurídicas, filantrópicas ou não. Concessão, in casu, por se tratar de entidade filantrópica. Presunção de falta de condições financeiras não desconstituída. Decisão reformada. Agravo provido, na parte conhecida.